Tribunal: TJBA
Processo: 0555833-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555833-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, DANIEL SILVA DOS SANTOS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I.

Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Anna Rafaela da Silva Queiroz e Liberty Seguros S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária em razão de acidente automobilístico.
II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside na adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, na alegação de cerceamento de defesa pela revogação de perícia anteriormente deferida e na legitimidade da negativa de cobertura pela seguradora.
III.

Razões de decidir

3. A conduta da seguradora ao transferir o veículo para outro estado, inviabilizando a realização da perícia com a presença da autora, caracteriza violação ao princípio da lealdade processual e legitima a revogação da perícia deferida, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

4. A negativa de cobertura não encontra respaldo no conjunto probatório, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que legitima a reparação por danos materiais e morais.

5. O valor fixado para danos morais em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com precedentes jurisprudenciais, não havendo elementos para majoração ou redução.

6. A indenização por danos materiais, calculada com base no valor do veículo na data do sinistro, atende ao disposto no art. 781 do Código Civil e aos termos contratuais, sendo descabida a aplicação retroativa da Tabela FIPE.
IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A transferência do veículo sinistrado para outro estado pela seguradora, inviabilizando a perícia requerida, configura violação ao princípio da lealdade processual e justifica o indeferimento da produção da prova. 2. A negativa injustificada de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0555833-98.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
Anna Rafaela da Silva Queiroz
e
Liberty Seguros S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO PROVER ambos os recursos de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça